Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750699-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NILCE MACHADO AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA D E C I S Ã O A agravante NILCE MACHADO opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela proferida no agravo de instrumento (ID 21789711). Em suas razões (ID 22083649), a embargante sustenta que a decisão recorrida deixou de analisar o fundamento manejado no recurso referente à necessidade de depósito para garantir o resultado útil ao processo e a efetividade da decisão de mérito, assim como o respeito ao dever geral de cautela. Alega que houve omissão, ainda, quanto aos artigos 8o; 139, inciso IV; 789; 797 e 824, todos do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 22421567). Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos para sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No presente caso, alega a embargante a ocorrência de obscuridade na decisão recorrida, pois deixou de analisar o fundamento referente à necessidade de garantir o resultado útil ao processo e a efetividade da decisão de mérito, assim como o respeito ao dever geral de cautela. Inicialmente, deve-se observar que a decisão recorrida foi proferida em análise liminar do processo, tendo em vista o pedido de tutela de urgência elaborado pela parte. Dessa maneira, de acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve-se ressaltar que a probabilidade ou plausibilidade do direito, requisito expresso no artigo em comento, significa a possibilidade de existência do direito vindicado pelo autor da ação. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctório dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente). A decisão recorrida indeferiu o pedido da recorrente com fundamento na falta de demonstração da probabilidade do direito. Confira-se: De fato, ao Juízo são assegurados os poderes necessários para o cumprimento das determinações judiciais; contudo, na hipótese vertente, o fundamento indicado pela agravante para a adoção da medida é a possibilidade de conluio das partes para fraudar a presente execução. Sobre o tema, relevante a menção ao verbete sumular 375, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Ocorre que, em princípio, não há nos autos sequer início de prova que indique que as agravadas e o devedor fiduciante estejam adotando medidas para prejudicar o cumprimento de sentença e retardar a satisfação do crédito. Como já sedimentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, especificamente no bojo do recurso especial repetitivo no 956.943/PR, o ônus de demonstrar a má-fé que marca a fraude à execução recai sobre o credor. Conforme se observa, a decisão embargada levou em consideração o poder geral de cautela do juiz, contudo diante da ausência de evidências que sustentassem as alegações da parte julgou incabível o deferimento da antecipação de tutela pleiteada ante a falta de probabilidade do direito. Desta maneira, considerando que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência são cumulativos, diante da não comprovação da probabilidade do direito, o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo restou prejudicado, pois, ainda que houvesse o seu reconhecimento, isso não alteraria o resultado do julgamento. Com relação ao prequestionamento suscitado pela embargante, verifica-se que é prescindível a menção expressa aos artigos citados, sendo suficiente que todas as teses jurídicas alegadas no recurso sejam enfrentadas e fundamentadamente decididas. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES. ANÁLISE DE CULPA DA EMPREITEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que concluiu pela ocorrência de ato ilícito imputável ao agravante, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1596829/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016) Com isso, a decisão recorrida não padece dos vícios indicados pela recorrente, tendo sido clara ao indicar o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória. Na verdade, verifica-se somente o inconformismo da parte com a decisão que indeferiu seu pleito liminar. A matéria será analisada com maior profundidade no momento do julgamento do mérito dos recursos. Ante o exposto, REJEITO o recurso de Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Brasília, D.F., 1° de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator